Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702413-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: LEONARDO GARCIA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado em face de LEONARDO GARCIA ALMEIDA (autos no 0722359-30.2020.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Por ora, aguarde-se o julgamento final do recurso, conforme ID 100510966.” (ID110929901, autos originários). Nas suas razões recursais, alegam os agravantes que “ajuizaram Cumprimento de Sentença visando à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo Sr. Leonardo Garcia Almeida, distribuídos por dependência ao Cumprimento de Sentença no 0726055-45.2018.8.07.0001.” (ID32214478 - p.3). Sustentam que “Intimado para realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos, o Sr. Leonardo, ora Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença”, “rejeitada pelo Juízo de origem” (ID32214478 - p.3). Consignam que “o Agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 0725757-51.2021.8.07.0000, desprovido de efeito suspensivo, defendendo a procedência da tese defendida em sede de impugnação” (ID32214478 - p.4). Asseveram que “diante da inexistência de efeito suspensivo, os Agravantes, como credores, deram seguimento à execução indicando veículos do devedor passíveis de constrição. Todavia, fora proferido despacho informando que a apreciação do pedido de penhora deveria aguardar o julgamento final do Agravo, conforme parte final da decisão que rejeitou a impugnação” (ID32214478 - p.4). Aduzem que “aguardaram o julgamento do Agravo, sendo este desprovido pela 5a Turma Cível. Assim, foi requerida à 1a instancia a continuidade da execução e a penhora dos veículos anteriormente elencados” (ID32214478 - p.4). Afirmam que “o juízo primevo determinou que os Agravantes juntassem a certidão do trânsito em julgado do Agravo, momento em que os Agravantes esclareceram que apesar de inexistir o trânsito, não havia notícia de interposição de recurso com efeito suspensivo” (ID32214478 - p.4). Pontuam que “Apresentadas as razões para o seguimento do processo, o juízo a quo indeferiu o pedido” (ID32214478 - p.4) ao argumento “de que não se pode dar continuidade à execução pois, conforme trecho final de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença da origem, tal possibilidade está condicionada à preclusão, a qual ainda não ocorreu pela ausência de certificação do trânsito em julgado do Agravo no 0725757-51.2021.8.07.0000.” (ID32214478 - p.6). Alegam que “se equivoca o magistrado de 1o grau, pois estabelece suspensão à execução não prevista em lei, sem embargo desprovida de fundamentação jurídica para tanto e contrária aos princípios gerais da Execução” (ID32214478 - p.6). Destacam que “Apesar de inexistir o trânsito, frisa-se não há notícia de interposição de qualquer recurso com efeito suspensivo ou concessão de efeito suspensivo à execução. Igualmente registra-se que o próprio Agravo de Instrumento objeto de discussão somente foi recebido no efeito devolutivo” (ID32214478 - p.6). Alegam que “A suspensão de atos contritivos em face do devedor somente poderia ser alcançada pela concessão de efeito suspensivo em eventual recurso ou pelo deferimento de pedido liminar” (ID32214478 - p.10). Sustentam que “o débito perseguido na origem se refere a honorários de advocatícios sucumbenciais”, “verba de natureza alimentar, conforme enunciado sumular no 47 do STF”, “destinada à subsistência do credor e de sua família e, por isso, possui caráter urgente frente às demais verbas” (ID32214478 - p.14/15). Afirmam que “há evidente probabilidade do direito aqui pretendido, seja pela ausência de justificativa jurídica para condicionar o seguimento da execução ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0725757-51.2021.8.07.0000, pois inexistente concessão de liminar para tanto. Além do que o débito perseguido é de natureza alimenta e, consequentemente, de urgência” (ID32214478 - p.16). Asseveram que “há possibilidade de grave prejuízo ( ) em se aguardar o trânsito em julgado, uma vez que a execução se realiza no interesse do exequente, incluindo-se ai o momento processual em que exercera seu direito de ação, ressalvadas a prescrição e decadência” (ID32214478 - p.16). Frisam que “até o momento não foi realizado o pagamento de qualquer valor do débito e sequer garantida a execução, encontrando-se o credor em prejuízo duplo: inexistência de pagamento do crédito que lhe é devido e impossibilitado de promover atos executivos em face do devedor” (ID32214478 - p.16). Ao final, requerem: “a) Liminarmente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo a fim de que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença e que todos os atos executivos do processo de origem possam ser praticados até o efetivo julgamento do presente agravo, inclusive os atos de constrição; b) Intimar o Agravado para que, caso queira, apresente resposta ao Agravo; c) Conhecer e prover o presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, a fim de determinar o regular prosseguimento imediato do processo de origem, tendo em vista a inexistência de efeito suspensivo deferido e a natureza alimentar do débito cobrado pelos Agravantes” (ID32214478 – p.16/17). Preparo recolhido (ID32214481). Os autos foram-me redistribuídos por força da decisão de ID32225844, de lavra do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, e da decisão de ID32309211, de lavra do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Pelo despacho de ID32541249, determinada a manifestação dos “agravantes sobre a tempestividade do recurso, considerando que a decisão que condicionou o andamento do feito à preclusão data de 23/7/2021 (ID 98340256 na origem)”. Os agravantes se manifestaram nos seguintes termos (petição de ID32918248): “Quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, o r. juízo a quo condicionou o andamento do feito à preclusão dessa decisão, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso pela parte agravada com efeito suspensivo. Entretanto, preclusão não significa trânsito em julgado, sendo perfeitamente possível a exigibilidade de decisões quando sobre elas pendem recurso sem efeito suspensivo. Tal possibilidade possui previsão no art. 520 do CPC. Ressalta-se, ademais, que condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado da decisão que julgou impugnação, fere o art. 525, § 6o do CPC segundo o qual “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Assim sendo, considerando a decisão de ID 98340256 não condicionou o andamento do feito ao trânsito em julgado, que os recursos outrora apresentados não possuem efeito suspensivo e que a legislação permite o regular andamento do feito nos casos como o presente, o prazo para a interposição do presente recurso não deve ser contado da decisão de ID 98340256, mas sim, da decisão de Num. Num. 32214480 - Pág. 348, disponibilizada em 13/12/2021 no DJE”. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Os agravantes pleiteiam, nessa sede recursal, que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença a fim de que se realize a penhora dos veículos do agravado. Aduzem que o juízo a quo condicionou o seguimento do processo ao “trânsito em julgado” do Agravo de Instrumento no 0725757-51.2021.8.07.0000, interposto pelo agravado em face da decisão que indeferiu a impugnação. Ressaltam que “Apesar de inexistir o trânsito, ( ) não há notícia de interposição de qualquer recurso com efeito suspensivo ou concessão de efeito suspensivo à execução. Igualmente registra-se que o próprio Agravo de Instrumento objeto de discussão somente foi recebido no efeito devolutivo” (ID32214478 - p.6). Ocorre que o condicionamento da continuidade do cumprimento de sentença não foi definido pela decisão ora agravada, mas sim pela decisão de ID98340256 na origem, proferida em 23/7/2021, cujo inteiro teor transcrevo: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresentou impugnação (ID 96084768). Defende a parte executada que, no bojo do feito de no 0726055-45.2018.8.07.0001, foi entabulado acordo para pagamentos dos débitos em aberto, com acerto de pagamento de R$ 65 mil (sessenta e cinco mil reais), o que, ao seu entender, abrangeria, também, os honorários advocatícios sucumbenciais havidos nos embargos de terceiro, que ora é objeto de execução, bem assim suscita litigância de má-fé. Alega, ainda, excesso de execução, defendendo que as constrições realizadas pelo no processo principal ultrapassavam o valor de R$ 200.000,00, mas o valor da execução era de aproximadamente R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Resposta à impugnação no ID 98272492, asseverando a parte exequente que a negociação se deu exclusivamente sobre o débito cobrado no processo 0726055-45.2018.8.07.0001, bem assim que, uma vez negociado o débito principal e com a baixa da penhora, dando ensejo a perda superveniente do interesse de agir nos embargos. Defende a regularidade da cobrança perpetrada no presente cumprimento de sentença. É o relato do necessário. D E C I D O. O presente feito cuida de cumprimento de sentença lastreado em honorários sucumbenciais. A lide originária dizia respeito a embargos de terceiro, por meio do qual a parte embargante (ora executada) pugnava pela desconstituição de penhora determinada no bojo dos autos do cumprimento de sentença de n° 0726055-45.2018.8.07.0001. Sobreveio sentença (ID 75901315), rejeitando os embargos opostos, bem como a parte embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Em sede recursal, as partes noticiaram a celebração de acordo no feito principal -- cumprimento de sentença de n° 0726055-45.2018.8.07.0001 – (ID 90372337), sobrevindo decisão do Eminente Relator Desembargador Fabrício Bezerra homologando o pedido de desistência do recurso (ID 90372340). Certificado o trânsito em julgado (ID 90372344). Os patronos da parte embargada, então, deflagraram a fase de cumprimento de sentença da verba sucumbencial (ID 91618321). Ao analisar a minuta de acordo homologada nos autos de 0726055-45.2018.8.07.0001 (cópia no ID 90372338), não se revela a contemplação dos honorários sucumbenciais decorrentes da sucumbência havida nos presentes autos, limitando-se a prever o “arquivamento” (item 6). Outrossim, sobre os valores abrangidos pelo acordo, expressamente indicou o item 2 da minuta, quais sejam, o valor principal de R$ 81.394,46 e o valor de R$ 12.772,87 de honorários, ambos com expressa menção ao feito de no 0726055-45.2018.8.07.0001. O pagamento está descrito no item 3, com desconto e parcelamento em relação ao valor principal, mas na íntegra do valor de honorários (item 3.1). Nesse passo, inobstante os argutos fundamentos lançados na impugnação, não diviso a extensão daqueles valores pagos no feito de no 0726055-45.2018.8.07.0001 para com o presente feito. Os e-mails trocados (ID 96084773) não elucidam a intenção de abrangência ao presente feito. Outrossim, é de se rememorar que a transação se interpreta restritivamente (art. 843 do CC), além do que os honorários constituem direito do advogado (art. 85, §14, do CPC), e o que se evidencia foi acerto de desconto de pagamento e parcelamento do débito principal, mas não dos honorários e, repita-se, sem qualquer menção aos honorários de sucumbência desta demanda. Não há no caso, pois, malferimento da coisa julgada ou falta de interesse de agir. Também não se afigura aplicável a teoria da gravitação jurídica, dada a autonomia dos honorários advocatícios. Sobre o alegado excesso de execução, de se pontuar que cabia a parte, de imediato, indicar o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, §4o, do CPC), sob pena de rejeição liminar (art. 525, §5o, do CPC). Para além disso, ressalto que a condenação se deu sobre o valor da causa, que foi atribuído pelo próprio embargante/executado (ID 68188380). Descabe, dessa forma, em sede de cumprimento de sentença, pretender verdadeira impugnação ao valor da causa que, repita-se, foi por si estimado quando da propositura da demanda. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 96084768. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão.” Contra referida decisão os agravantes não interpuseram recurso. Requereram, posteriormente, a busca de ativos do agravado e a penhora dos seus veículos (petição de ID99496168, autos originários). Em seguida, proferido o seguinte despacho (ID99521216): “Por ora, aguarde-se eventual preclusão, conforme consignado na Decisão de ID 98340256.” Cientificado do Agravo de Instrumento no 0725757-51.2021.8.07.0000 interposto pelo agravado (ID100500128, autos originários), o juízo de origem proferiu a seguinte decisão (ID100510966, autos originários): “Ciente do Ofício que informa a interposição de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo (ID 100500129). Tendo em vista que decisão de ID 98340256 condicionou o seguimento do feito à sua preclusão, diante das informações supra, aguarde-se o julgamento final do recurso.” Os agravantes, então, peticionaram, requerendo o andamento do feito a fim de que fosse determinado “o bloqueio dos veículos de propriedade do Executado de forma a impedir sua venda até o julgamento do Agravo de Instrumento como forma de assegurar o resultado útil do processo” (ID103942864, autos originários), pleito indeferido nos seguintes termos (ID104469368, autos originários): “Por ora, nada a prover, cumpra-se na forma do ID 100510966”. Na sequência, os agravantes requereram expressa manifestação do juízo a quo “sobre o pedido de penhora” (ID104940287, autos originários). Eis o teor do despacho de ID105038341: “Por ora, nada a prover. A questão já foi consignada na Decisão de ID 100510966. Aguarde-se o julgamento final do recurso”. Reiterado o pedido de penhora dos veículos do agravado (ID110168046, autos originários), decisão nos seguintes termos (ID110313805, autos originários): “Venha aos autos pela parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0725757-51.2021.8.07.0000. I.” Na sequência, renovado o pedido de penhora pelos agravantes (ID110766166, autos originários), proferida a decisão ora agravada: “Por ora, aguarde-se o julgamento final do recurso, conforme ID 100510966.” (ID110929901, autos originários). Como se vê, os agravantes não interpuseram recurso contra a decisão de ID98340256 (autos originários), proferida em 23/7/2021, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato da decisão ora agravada reafirmar a necessidade de se aguardar “o julgamento final do recurso” (ID110929901, autos originários) para analisar o pedido de penhora não tem o condão de renovar a discussão se já definida por meio da decisão em relação à qual os agravantes não se insurgiram em tempo e modo. Assim, matéria acobertada pelo instituto da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora